Tribunal: STF
Processo: ARE 1331312
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “O Recorrente pretende a sua reintegração ao emprego público de Professor de Educação Básica II - Geografia, argumento que é formado em Licenciatura Plena - História, mas está habilitado a ministrar aulas de Geografia, conforme Portaria do MEC 399/89 - Sentença de improcedência - Argumentos não acolhidos - Recurso improvido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 37 da CF.



    O recurso não merece ser provido, tendo em vista que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como a análise de cláusulas editalícias. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator